Tribunal: TJDFT
Processo: 0701350-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DIVISIBILIDADE DO IMÓVEL.
1. A impenhorabilidade do bem de família encontra exceção na regra do art. 3o, VI, da Lei 8.009/90, tendo em vista que a penhora decorre de sentença penal condenatória a ressarcimento.
2. Tratando-se de bem indivisível, deve ser levado integralmente à praça, resguardando-se ao coproprietário não executado parte do preço da arrematação, proporcional à fração de que é titular.